Tribunal: STF
Processo: Rcl 60120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 766.304-RG/RS (TEMA Nº 683). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Tema em repercussão Geral.



    2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, a utilização, pelo Tribunal de origem, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade de recurso interposto



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.